Tribunal: STF
Processo: ARE 1267046
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELA UNIÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS A TRABALHADOR: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS NS. 759 E 908. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE DOCES E CONSERVAS ALIMENTÍCIAS DO RIO GRANDE DO NORTE. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS A TRABALHADOR: TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União e recurso extraordinário interposto pelo Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas Alimentícias do Rio Grande do Norte, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E RESPECTIVO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. NÃO-INCIDÊNCIA. HORAS-EXTRAS, ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE, NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE.
    1. O Plenário do Col/STF, nos autos do RE n° 566.621/RS, em 04/08/11, decidido sob o regime de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º; segunda parte, da LC n° 118/05, tendo considerado que o novo prazo de cinco anos para a repetição de indébito tributário deve ser aplicado às ações interpostas após a sua vigência; que se iniciou em 09/06/05, tese albergada também no Eg. STJ (REsp 1269570/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos, DJ 04/06/12). 
    2. Hipótese na qual se acham fulminados pela prescrição os recolhimentos efetuados há mais de cinco anos, contados da propositura da ação.
    3. Legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de horas-extras, adicionais de insalubridade, noturno, de periculosidade e de transferência em face da reconhecida natureza remuneratória dessas verbas. Precedentes.
    4. Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado a título de aviso prévio indenizado e décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio, dada sua natureza indenizatória. Precedentes do Eg. Superior Tribunal de Justiça.
    5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n° 1.111.164/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 534 C do CPC), assentou a tese de que, em sede de mandado de segurança, é indispensável a comprovação dos recolhimentos indevidos quando o pedido envolve elementos da da própria compensação ou outra medida executiva que tem como pressuposto a efetiva realização da compensação.
    6. Direito à compensação tão-somente quanto aos recolhimentos efetivamente comprovados nos autos.
    7. Os valores recolhidos indevidamente a título de contribuição patronal apenas podem ser compensados com débitos vincendos alusivos a tributos desta mesma espécie, nos termos da Lei n° 8.383/91, sendo inaplicável a autorização prevista no art. 74 da Lei n° 9.430/96, em razão da vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei n° 11.457/07.
    8. Inaplicabilidade da limitação do quantum da compensação, em cada competência mensal, prevista no §3°, do art. 89, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.129/95, em razão da revogação do aludido dispositivo pela MP 449, de 03/12/08, convertida na Lei nº 11.941/09, que deve ser aplicada ao caso dos autos, já que ajuizada a demanda após a sua vigência.
    9. Compensação antes do trânsito em julgado inviabilizada, ante a inteligência do art. 170-A, do Código Tributário Nacional, e a jurisprudência assentada pela 1ª Seção do Eg. STJ.'
    10. A SELIC já engloba os institutos da correção monetária e dos juros de mora, pelo que, a partir de 01/01/96, não há ensejo para a incidência dos juros moratórios previstos no CTN, sob pena de ocorrência de bis in idem. 
    11. Recurso adesivo, apelo da Fazenda e remessa oficial parcialmente providos” (fls. 165-166, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 21, vol. 3).
Recurso extraordinário com agravo interposto pela União
    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. 
    Em 28.8.2013, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região determinou o sobrestamento deste recurso para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.160, Tema 20, pelo Supremo Tribunal Federal (fl. 139, vol. 3).
    3. Após o julgamento do mérito da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que “o colendo STF ao apreciar a matéria relativa à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o aviso prévio indenizado e o décimo terceiro proporcional, e, a natureza jurídica da referida verba (tema 759), decidiu pela ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional” (fl. 160, vol. 3).
    Após a inadmissão do recurso extraordinário por ser o caso de aplicação da repercussão geral (Tema 759) a recorrente interpôs agravo interno contra essa decisão.
    Em juízo de retratação o Tribunal de origem assim decidiu:
    “Dessa feita, reconsidero - em parte - a decisão atacada, estabelecendo novo juízo de admissibilidade, relacionado ao capítulo do recurso que trata da incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado. (…)
    A questão suscitada no Apelo Extremo, nos termos da jurisprudência do STF, quanto à controvérsia da definição da natureza remuneratória ou indenizatória das parcelas sobre as quais incide a contribuição previdenciária patronal, dentre as quais se inserem o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, revelando a suposta ofensa à CF/88 meramente reflexa. (…)
    Nessa senda, INADMITO o Recurso Extraordinário, quanto ao capítulo referente ao décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado. Prejudicado o agravo interno” (fl. 32, vol. 4).
    4. No agravo, a agravante assevera ser “constitucional a questão referente à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, visto que essa verba tem, inclusive, previsão constitucional” (fl. 40, vol. 4).
    Alega que “o STF já enfrentou essa questão, consolidando o seu entendimento acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário, consoante atesta a Súmula 688 do STF” (fl. 40, vol. 4).
    Ressalta que “a contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal ocorreu quando do ‘afastamento’ das normas de incidência das contribuições previdenciárias e o que dispõe o artigo 2º-A da Lei nº 9.494/97 realizado pelo próprio Órgão Fracionário, o que equivale a uma declaração de inconstitucionalidade, assim, deveria ter sido observado o citado artigo constitucional” (fl. 43, vol. 4).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 
Recurso extraordinário interposto pelo Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas Alimentícias do Rio Grande do Norte
    5. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 150 e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República.
    Argumenta que “a exigência da contribuição previdenciária patronal incidente sobre os valores pagos a título de adicional de horas-extras (mínimo de 50%), noturno (mínimo de 20%), de insalubridade (de 10% a 40%), de periculosidade (30%) e de transferência (mínimo de 25%), por serem destinados a indenizar o trabalhador, não correspondem a valores recebidos em decorrência da prestação de serviço, e não se enquadram na hipótese de incidência eleita pelo legislador” (fl. 43, vol. 3).
    Sustenta que “todos estes valores destinam-se, de forma indubitável, a indenizar os trabalhadores que se encontram laborando em situações anormais, além da jornada padrão, no período noturno, em condições perigosas ou insalubres, e, ainda, em localidade diversa da contratada” (fl. 49, vol. 3).
    Ressalta que “a ora recorrente e seus associados têm o direito liquido e certo – forte no artigo 66 da Lei nº 8.383/91 combinado com os artigos 165 e 168 do CTN – de proceder à compensação – independentemente de autorização administrativa ou judicial – dos respectivos valores – recolhidos nos últimos cinco anos (e eventualmente no curso da demanda) – com débitos próprios, vencidos ou vincendos nos termos do Parágrafo Único do art. 26 da Lei 11.457/2007, sem as limitações do § 3º do artigo 89 da Lei nº 8.212/91 (alterado pela Lei nº 9.129/95), recentemente revogado pelo artigo 26 e 79, I da Lei nº 11.941/2009” (fl. 56, vol. 3).
    Pede “que conheça do presente recurso extraordinário e lhe dê total provimento para reconhecer: a) a afronta direta aos artigos indicados, e consequentemente, declarar a inexigibilidade da contribuição social previdenciária patronal incidente sobre os valores pagos a título de adicional de horas-extras (mínimo de 50%), noturno (mínimo de 20%), de insalubridade (de 10% a 40%), de periculosidade (30%) e de transferência (mínimo de 25%). b) o direito da ora Recorrente e seus associados à efetuarem a compensação – independentemente de autorização ou processo administrativo – dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos (e eventualmente no curso da demanda) – com a incidência de juros de mora de 1%, (um por cento) ao mês a partir de cada recolhimento indevido e Taxa SELIC – com débitos próprios, vencidos ou vincendos nos termos do Parágrafo Único do art. 26 da Lei 11.457/2007, sem as limitações do § 3º do artigo 89 da Lei nº 8.212/91” (fl. 57, vol. 3).
    Em 28.8.2013, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região determinou o sobrestamento deste recurso para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.160, Tema 20, pelo Supremo Tribunal Federal (fl. 141, vol. 3).
    6. Após o julgamento do mérito da repercussão geral, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região manteve o acórdão recorrido nos termos seguintes:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. DEFINIÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA DE CADA PARCELA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STJ ENQUANTO CORTE UNIFORMIZADORA DA JURISPRUDÊNCIA INFRACONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO STF CONSAGRADO NO RE 565.160/SC.
      1. Os autos foram conclusos em razão do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil para averiguar a necessidade de realizar juízo de retratação, com adequação do acórdão que fora proferido pela Turma ao entendimento sedimentado no RE 565.160/SC pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 
    2. No primeiro julgamento esta 3ª Turma deu provimento, em parte, ao recurso adesivo, à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial asseverando a ‘Legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de horas extras, adicionais de insalubridade, noturno, de periculosidade e de transferência, em face da reconhecida natureza remuneratória dessas verbas.
      4. Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado a título de aviso prévio indenizado e décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio, dada sua natureza indenizatória’. 
    3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 565.160/SC, no âmbito dos recursos sujeitos à repercussão geral, foi a seguinte: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 –inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da constituição Federal’. 
    4. Destaque-se, ainda que naquela assentada os votos convergentes dos Ministros Luiz Fux e Luiz Barroso ressaltaram que existem limitações à tributação das verbas pagas ao empregado, que devem ser feitas em razão do trabalho, mas que não compete àquele Tribunal definir a natureza indenizatória ou remuneratória de tais verbas, por se tratar de matéria infraconstitucional.
      5. Dessa forma, observa-se que a matéria discutida na presente ação, qual seja a não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os adicionais de horas-extras, noturno, de insalubridade, periculosidade, transferência e sobre o aviso prévio indenizado e respectiva parcela do 13º salário, não está sujeita aos efeitos decorrentes da decisão supra, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da repercussão geral. 
    6. A leitura atenta do voto condutor do acórdão impugnado é bastante para constatar que ele seguiu a interpretação consolidada acerca do tema pelo STJ, de modo a não subsistir razão fundante para provocar a utilização do juízo de retratação. 
    7. Manutenção dos termos do acórdão recorrido” (fls. 150-151, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente nem à agravante.
    8. Diversas as partes e diferentes os pedidos, analiso os recursos em separado.
Recurso extraordinário com agravo interposto pela União
    9.  Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inconstitucional, lei infraconstitucional. Apenas interpretou a legislação ordinária com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 745.901 (Tema 759), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a questão da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela do aviso prévio indenizado, recebida pelo empregado, no caso de desligamento imediato do trabalho, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 18.9.2014).
    11. No Recurso Extraordinário n. 892.238 (Tema 908), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na “definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei 8.212/1991”:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. 2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.160.504-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário interposto pelo Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas Alimentícias do Rio Grande do Norte
    12. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    13. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.160, com repercussão geral reconhecida (Tema 20), este Supremo Tribunal assentou que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional n. 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal” e fixou a seguinte tese:
    “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional n. 20/1998” (DJe 23.8.2017). 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 
    14. Quanto à natureza jurídica das verbas pagas a trabalhador para fins de incidência de contribuição previdenciária, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 892.238 (Tema 908), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão discutida nestes autos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2016 ).
    Confira-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE EXAME. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR OUTRAS RAZÕES. RISTF, ART. 323. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Não há a necessidade de exame da repercussão geral das questões constitucionais em debate, pois o recurso extraordinário foi inadmitido por outras razões, conforme o art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF. Essa a hipótese dos autos, ante a inadmissibilidade do recurso em decorrência da natureza infraconstitucional do tema em debate. II - O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral diz respeito às parcelas percebidas por servidores públicos. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.239.526-AgR, Relator a Ministra Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente e da agravante. 
    15. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto pela União (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas Alimentícias do Rio Grande do Norte (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
     Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora